Tribunal: TJDFT
Processo: 0003042-53.2017.8.07.0014
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de embriaguez ao volante, disposto no art. 306, caput, da Lei 9.503/97, conforme jurisprudência consolidada, é de mera conduta e de perigo abstrato, logo, a demonstração da efetiva potencialidade lesiva é dispensável, assim, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta.
2. Não é possível absolvição de acusado por insuficiência probatória quando a prova testemunhal apresentada é ratificada por exame clínico realizado pelo Instituto Médico Legal que conclui que o apelante encontrava-se sob efeito de álcool, ainda que não conste nos autos o exame de alcoolemia (bafômetro).
3. Recurso conhecido e desprovido.